Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA (ARTIGO 39, I, CDC). ENCARGO DENOMINADO “PAGAMENTOS AUTORIZADOS”. LEGALIDADE. PRODUTO RESULTANTE DO SOMATÓRIO DE ENCARGOS JÁ REPUTADOS VÁLIDOS PELA SENTENÇA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.251.331 - RS). TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.

2. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.

3. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.

4. A inserção no contrato de mútuo de cláusula pertinente à subscrição de título de capitalização denominado “parcela premiável”, não afasta seu caráter impositivo ao consumidor, que, desprovido do aparato informacional necessário e da origem e efetiva destinação do encargo, considera a oferta como sendo um serviço indissociável do empréstimo, ou seja, daquele que materializa seu único intento – a pura e simples cédula de crédito bancário, que simboliza o capital principal necessário à aquisição do veículo que almejara e fora, inclusive, oferecido em garantia do empréstimo.

5. Aferido que a cláusula inserida em cédula de crédito bancário sob a rubrica “pagamentos autorizados” consubstancia mero somatório dos encargos pertinentes a tarifas cuja legalidade restara reconhecida pelo provimento sentencial, inviável que seja a cláusula reputada como cobrança autônoma, pois refere-se a simples soma de encargos previstos no instrumento negocial que, uma vez considerados válidos, não podem ser extirpados do contrato entabulado entre as partes.

6. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. -, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).

7. A tarifa de avaliação do bem objeto do mútuo contratado consubstancia a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação do acessório e, sobretudo, que deriva de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido (REsp no 1.578.553/SP).

8. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir de expressa definição legal, que, nos mútuos bancários, o sujeito passivo do IOF é o tomador do empréstimo, não traduzindo abusividade ou ilegalidade a cobrança diluída do tributo à medida em que o importe imobilizado é solvido, denotando pretensão desprovida de sustentação pleito destinado à declaração de nulidade de cláusula pactuada que prevê o pagamento da exação, mormente quando endereçada ao próprio mutuante, na condição de simples incumbido de repassá-la ao fisco.

9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o autor deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.